Tribunal: STF
Processo: HC 258762
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.002.990/PR (e-doc. 3). 



    2. Consta do ato coator que os pacientes estão presos preventivamente pela prática do delito do art. 121, §2º, incs. II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, (tentativa de homicídio qualificado) e Jonathan também pelo crime do art. 129 c/c art. 61, inc. II, al. “b” (lesão corporal agravada), todos do Código Penal (e-doc. 2) A prisão foi reanalisada e mantida pelo Magistrado, assim como corroborada no Tribunal de Justiça, resultando na impetração ante ao STJ, ato apontado como coator (e-doc. 3). 



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam, em síntese, que a medida cautelar foi aplicada com base apenas na gravidade abstrata das condutas. Argumentam que a medida compreende cumprimento antecipado da pena, configurando nulidade absoluta. Aduzem que as condutas imputadas se tratam de “mera briga de bar”, inexistindo materialidade que corrobore com a denúncia de tentativa de homicídio qualificado. Defendem que há excesso de prazo na prisão preventiva, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



     



    4. Buscam, em sede liminar e no mérito, a expedição dos alvarás de soltura dos pacientes e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    6. Outrossim, observa-se que a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Os impetrantes não juntaram ao processo cópia das decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Extrai-se da decisão proferida no STJ que o juízo de primeira instância e o Tribunal de origem, ao manterem a prisão preventiva dos pacientes, consideraram a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, o que justifica a necessidade da prisão processual. A compreensão foi mantida no ato apontado como coator, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “O Juízo singular reanalisou e preservou a custódia preventiva dos ora pacientes reiterando a gravidade concreta da conduta investigada consubstanciada no ignóbil modus operandi empregado na empreitada delitiva e no real perigo de recidiva criminosa (fl. 20; grifamos):



    [...] Outrossim, rememore-se a gravidade concreta do delito: os requerentes, juntamente com o coautor, por motivo fútil, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, deram início aos atos de  execução do crime de homicídio contra a vítima E.D.L.F., uma vez que o derrubaram ao solo e o espancaram com chutes e arremessos de blocos de concreto (‘paver’), agredindo-o com múltiplos golpes, direcionados, sobretudo, na cabeça, região vital do organismo humano, ocasionado na vítima as lesões e ferimentos descritos no laudo. O delito somente não se consumou, uma vez que houve a chegada de inúmeros populares, os quais inibiram a continuidade das agressões, bem como por ter a vítima fingido estar inconsciente, para que cessassem os golpes, tendo ainda o ofendido recebido o pronto e eficaz atendimento médico.



    [...]



    Destaco, ainda, que o requerente J. possui processo em andamento e o requerente L. é reincidente, conforme se observa das certidões do sistema Oráculo, demonstrando serem contumazes na prática delitiva (movs. 8.1/9.1).



          [...]



    Ademais, diante da gravidade do caso concreto, nenhuma outra medida basta para acautelar a ordem pública e instrução processual. Ante o exposto, tendo em vista que permanecem hígidos os fundamentos da segregação provisória (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), inclusive quanto à materialidade e indícios de autoria, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por J.D.S.E. e L.D.S.E.



    O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento, registrou que 



    [...] A manutenção das prisões preventivas encontra-se fundamentada na permanência dos motivos que as ensejaram, isto é, nas evidências de materialidade e nos indícios suficientes de envolvimento dos pacientes nos crimes que lhes foram imputados, visando a garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto das condutas a eles atribuídas, em tese analisadas, caracterizadora da sua periculosidade social por conta do modus operandi.



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade das prisões preventivas nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Com suporte nessas considerações, ao menos neste momento processual, não é possível concluir que os crimes imputados aos pacientes não tenham passado de mera briga de bar com consequentes lesões corporais de natureza leve  com a eventual ocorrência de desistência voluntária por parte deles na consecução das condutas em apuração. Isso porque as instâncias ordinárias firmaram convicção de forma contrária e para desconstituir tais premissas, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus.” (e-doc. 3, p. 4-6)



    9. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta e o modus operandi, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, a configurar excesso de prazo da prisão preventiva, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. Como pontuou o STJ, “o feito está em vias de ser julgado na primeira instância, haja vista que, em 12/05/2025, as alegações finais defensivas já foram juntados aos autos principais, que foram conclusos à decisão do Magistrado da causa” (e-doc. 3, p. 7).



    12. Desse modo, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à relaxamento da prisão.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator